Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento do Exequente visando a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do TEMA n. 1.170.
II. Questões em discussão.
2. A possibilidade, ou não, de expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base no decidido no TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Ausência de divergência entre o entendimento adotado na decisão agravada e os TEMAS 810 e 1170 do STF, uma vez que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória (distinguishing).
III. Razões de decidir.
4. A pretensão do Agravante não se amolda com os parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a questão versada nos autos é referente à preclusão da pretensão do Exequente (distinguishing).
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Ausência de divergência entre os fundamentos da decisão agravada e os parâmetros fixados nos TEMAS 810 e 1170 pelo STF, ocorrência de distinguishing.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, caput; e Lei n. 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; e RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.1.2023; e TJDFT, APC 0703122-22., Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; e APC 0708798-39, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.06.2024.